Tribunal: TJSP
Processo: 1505948-55.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Fraude e coautoria. Pleito absolutório por falta de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadoras demostradas nos autos. Desclassificação para a forma tentada. Descabimento. Res furtiva não restituída na integralidade. Pena. Elevado valor da res furtiva e qualificadora excedente corretamente ponderadas como circunstâncias

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Fraude e coautoria. Pleito absolutório por falta de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Qualificadoras demostradas nos autos. Desclassificação para a forma tentada. Descabimento. Res furtiva não restituída na integralidade. Pena. Elevado valor da res furtiva e qualificadora excedente corretamente ponderadas como circunstâncias judiciais negativas. Regime inicial aberto e substituição mantidos. Eventual incapacidade financeira a ser aferida no momento oportuno e em sede própria. Apelo improvido.